Tribunal: TJSP
Processo: 1084402-22.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Apelação – Ação regressiva – Propositura por instituição financeira em face da plataforma PagSeguro – Pretensão ao ressarcimento do que o autor foi condenado a pagar, em processo de ação antecedente, ao cliente que satisfez parcelas atrasadas de contrato de financiamento, mediante boleto emitido pelo sistema da plataforma ré – Sentença de rejeição do pedido – Preliminar suscitada em

Ementa:
Apelação – Ação regressiva – Propositura por instituição financeira em face da plataforma PagSeguro – Pretensão ao ressarcimento do que o autor foi condenado a pagar, em processo de ação antecedente, ao cliente que satisfez parcelas atrasadas de contrato de financiamento, mediante boleto emitido pelo sistema da plataforma ré – Sentença de rejeição do pedido – Preliminar suscitada em contrarrazões sem consistência – Vedação à inovação recursal se limitando a questões de fato (CPC, art. 1.014) – Irresignação parcialmente procedente. 1. Plataforma ré cuja proposta é a de conferir segurança a ambos os participantes das relações cujos pagamentos são por ela intermediados. Assim é que aquele que adquire produtos ou serviços por intermédio da Pagseguro o faz, nos termos da propaganda, na convicção de que o valor do pagamento só será liberado em proveito do sedizente credor desde que este comprove a realização da contraprestação a seu cargo. Situação dos autos em que, realizado o pagamento do boleto fraudado por meio daquela plataforma, a liberação do dinheiro em favor do delinquente se fez sem nenhuma comprovação da prestação dos serviços ou outro tipo de cuidado. Como se não bastasse, a mesma Pagseguro agiu com negligência indesculpável, ao permitir que o estelionatário abrisse uma conta de depósito naquela plataforma de serviços, sem o cumprimento das formalidades exigidas pela Resolução Bacen 2.025/93. 2. Hipótese dos autos, porém, em que é solidária a responsabilidade civil de ambos os fornecedores litigantes frente ao consumidor, já que as falhas de serviço de ambos representaram ingrediente fundamental para o êxito da fraude perpetrada pelo terceiro. Daí se impor a aplicação da regra do art. 283 do CC, que assegura ao devedor solidário que satisfaz integralmente a dívida o direito de exigir a cota-parte de responsabilidade dos demais. Direito de regresso, portanto, se restringindo a metade do que foi pago à vítima. 3. Consequente reforma da sentença, com a proclamação da procedência parcial da demanda, para condenar a ré ao pagamento de metade do valor reclamado. Repartida igualitariamente a responsabilidade pelas verbas da sucumbência. 4. Execução do julgado, porém, condicionada a prova do pagamento da condenação imposta na demanda antecedente.

Afastaram a preliminar e deram parcial provimento à apelação.